Tribunal: CARF
Processo: 10907.001736/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007, 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 11.
Restou pacificado no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o entendimento segundo o qual não se aplica o instituto da prescrição intercorrente aos processos administrativos fiscais, conforme Súmula de no 11 de sua jurisprudência, de teor vinculante.
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses, não é de se declarar a nulidade.
DADOS DE EMBARQUE. INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA. PENALIDADE APLICADA POR VIAGEM EM VEÍCULO TRANSPORTADOR.
A penalidade que comina a prestação intempestiva de informação referente aos dados de embarque de mercadorias destinadas à exportação é aplicada por viagem do veículo transportador.
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro responde por irregularidade na prestação de informações que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
MULTA REGULAMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Súmula CARF no 02.
DADOS DE EMBARQUE. INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA. INFRAÇÃO CARACTERIZADA.
O registro dos dados de embarque no Siscomex em prazo superior a 07 (sete) dias, contados da data do efetivo embarque ou, em caso de despacho a posteriori, do registro da Declaração de Exportação, para o transporte marítimo, caracteriza a infração contida na alínea "e", inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.001736/2010-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.809 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
WILLIAMS SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007, 2008
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 11.
Restou pacificado no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o
entendimento segundo o qual não se aplica o instituto da prescrição
intercorrente aos processos administrativos fiscais, conforme Súmula de no 11
de sua jurisprudência, de teor vinculante.
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configuradas tais hipóteses, não é de se declarar a nulidade.
DADOS
DE
EMBARQUE.
INFORMAÇÃO
INTEMPESTIVA.
PENALIDADE
APLICADA
POR
VIAGEM
EM
VEÍCULO
TRANSPORTADOR.
A penalidade que comina a prestação intempestiva de informação referente aos
dados de embarque de mercadorias destinadas à exportação é aplicada por
viagem do veículo transportador.
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador
estrangeiro responde por irregularidade na prestação de informações que estava
legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
MULTA REGULAMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 02.
DADOS DE EMBARQUE. INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA. INFRAÇÃO
CARACTERIZADA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.001736/2010-25
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.809 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001736/2010-25

O registro dos dados de embarque no Siscomex em prazo superior a 07 (sete)
dias, contados da data do efetivo embarque ou, em caso de despacho a
posteriori, do registro da Declaração de Exportação, para o transporte
marítimo, caracteriza a infração contida na alínea "e", inciso IV, do artigo 107
do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, José
Adão Vitorino Morais e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-101.906 - 4a
Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de
Infração lavrado em 22/11/2010, por intermédio do qual foi exigida a Multa Regulamentar, no
valor principal de R$ 25.000,00, em decorrência da infração “001 – Não prestação de
informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar”.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, os
esclarecimentos constantes da quadro “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)” do
Auto de Infração, que reproduzo a seguir:
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) infração(ões) abaixo
descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU
CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
Tendo em vista Apuração Especial, a qual constatou-se quantidade elevada de
DDEs com informação dos dados de embarque no Siscomex fora do prazo legal, foi
realizado levantamento no Setor de Exportação da Receita Federal do Brasil na
Alfândega do Porto de Paranaguá, que constatou informação fora do prazo por parte
da
transportadora
WILLIAMS
SERVIÇOS
MARÍTIMOS
LTDA.
(CNPJ:
10.970.020/0001-67) de 5 embarques realizados por navios por ela representados nos
meses de janeiro de 2006 até agosto de 2009. Foram considerados apenas os
embarques de despachos normais, tendo sido excluídos os dados de embarque
informados fora do prazo nos casos de despacho a posteirori.
A IN SRF n° 28/1994, em seu art. 37 nos traz que:
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.809 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001736/2010-25

"Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque. (Redação dada pela IN 510, de 2005)
.
§ 2° Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias para o
registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo."
Em anexo temos a relação de dados de embarque informados fora do prazo por
DDE (folha 12). Nessa tabela se encontra informada a data de embarque para cada
DDE, e a data de informação no Siscomex dos respectivos dados de embarque. Na
folha 11 temos a relação de dados de embarque informados fora do prazo por navio,
que consolida os efetivos embarques (5 navios) em que houve atraso na informação
dos dados de embarque, com a data de cada infração (considerada 8 dias após o
efetivo embarque).
O Decreto-Lei 37/1966, art. 107, IV nos traz em sua alínea e) que deixar de
prestar informação nos prazos estabelecidos pela RFB sobre veículo transportador ou
carga nele transportada ou suas operações enseja multa de R$ 5.000,00.
Abaixo reproduzimos estes dispositivos legais:
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Decreto-Lei 37/1996 com Redação
dada pela Lei n° 10.833, de 29.12.2003)
.
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Decreto-lei 37/1996 com redação dada pela Lei
n° 10.833, de 29.12.2003)
.
.
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Descabe, na aplicação do Direito Tributário Brasileiro, perquirir qual foi ou
teria sido a intenção do agente da infração fiscal ou aduaneira, pois conforme se
depreende da análise do artigo 136 da Lei n° 5.172, de 05 de outubro de 1966, o
Código Tributário Nacional, abaixo transcrito, a responsabilidade por infrações à
legislação tributária é objetiva, isto é, independe de dolo do agente ou responsável.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
Assim, a não ser que a lei disponha em contrário, a responsabilidade por
infrações à legislação tributária, a teor do que prescreve o CTN, é objetiva. No caso, a
lei não dispôs de modo contrário Na esteira do CTN, o Decreto-lei n° 37, de 18 de
novembro de 1966, em seu artigo 94 e parágrafos, regulamentados pelo artigo 673 do
Regulamento Aduaneiro, Decreto n° 6.759/2009, torna a estabelecer que a
responsabilidade por infração da legislação aduaneira é objetiva, ou seja, independe da
intenção do agente:
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.809 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001736/2010-25

Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o).
Diante dos fatos expostos, fica clara a infração cometida pela WILLIAMS
SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA. por descumprimento do prazo na informação dos
dados de embarque no Siscomex em 5 embarques de navio, ensejando a multa de R$
5.000,00 por embarque, sendo um total de R$ 25.000,00.
Em anexo se encontram o extrato das DDEs, histórico dos despachos e consulta
aos dados de embarque das DDEs.
Fato Gerador

Valor
13/04/2007

R$ 5.000,00
30/05/2007

R$ 5.000,00
18/04/2008

R$ 5.000,00
20/05/2008

R$ 5.000,00
02/06/2008

R$ 5.000,00
Irresignada com a autuação, a Contribuinte apresentou Impugnação, em que
trouxe as seguintes argumentações:
a) Preliminarmente, ilegitimidade passiva;
b) No mérito:
i. Exigência de obrigação acessória impossível de ser atendida. Multa nula
de pleno direito.
ii. Graduação ilegal da exigência, conforme art. 99 do Decreto-Lei no 37, de
18/11/1966.
iii. Multa ultrapassa o valor da renda obtida pelo agente marítimo.
Ao final de sua Impugnação, requer seja o Auto de Infração julgado
improcedente, sendo extinta a cobrança de multa, por medida de justiça.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a 4a Turma da DRJ/RJO, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, mantendo a exigência lançada, nos termos
do voto da relatora, conforme Acórdão no 12-101.906, datado de 20/09/2018.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde, em síntese, apresenta as seguintes alegações:
a) Preliminarmente:
i. Prescrição intercorrente.
ii. Nulidade da decisão recorrida.
iii. Graduação ilegal da penalidade, em desrespeito ao art. 99 do Decreto-Lei
no 37, de 18/11/1966.
iv. Ilegitimidade do agente marítimo.
b) No mérito:
i. Obrigação acessória impossível de ser cumprida, pois, para obedecer ao
prazo de 7 (sete) dias, necessitava de informações do exportador, que
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.809 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001736/2010-25

detinha prazo de 10 (dez) dias para registro da DDE, contado da
conclusão do embarque ou da transposição de fronteira (art. 56, III, da
Instrução Normativa SRF no 28, de 27/04/1994).
ii. Inconstitucionalidade da multa.
Encerra seu recurso com os seguintes pedidos:
III.- DO PEDIDO:
Diante de todo exposto, requer a recorrente que seja recebido e processado o
presente Recurso Voluntário, com efeito suspensivo, nos termos do art. 33 do Decreto
no 70.235/1972. Requer, ainda, que seja provido o Recurso, em todos os seus termos, e
por consequência, seja cancelado o crédito tributário indevida e injustamente lançado,
seja pela PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, seja pela flagrante ilegitimidade do
agente marítimo e ilegalidade da penalidade imposta, bem como a inexistência
qualquer responsabilidade da recorrente, restando evidente, no mérito, exigência de
prática de ato impossível de ser cumprido, à época da autuação, o que levava o agente
marítimo a ser injustamente considerado infrator ou embaraçador da atividade de
fiscalização aduaneira, que comprovadamente não deu causa.
Nestes termos,
pede deferimento.
Em 14/07/2020, a Recorrente ingressou com solicitação de juntada de
documentos, para carrear aos autos Parecer elaborado por Solon Sehn e Advogados Associados,
em que se buscou respostas a quesitos sobre a matéria em discussão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
PRELIMINARES
II.1
Prescrição intercorrente
A Recorrente pleiteia o reconhecimento da prescrição intercorrente, com base no
art. 1o, §1o, da Lei no 9.783, de 28/01/1999, eis que o processo ficou sem tramitação por cerca de
03 (três) anos entre a interposição da Impugnação e a prolação da decisão recorrida.
Aduz que, inclusive em processos administrativos tributários é possível considerar
a prescrição intercorrente, com base no art. 24 da Lei no 11.457, de 16/03/2007.
Aprecio.
Não há que se falar em prescrição intercorrente no Processo Administrativo
Fiscal.
Este assunto encontra-se pacificado no âmbito do CARF, por meio da Súmula
CARF no 11, de teor vinculante:
Súmula CARF no 11
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.809 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001736/2010-25

Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Logo, em razão de a exigência em causa estar incluída no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal, improcedente esta preliminar.
II.2
Nulidade da decisão recorrida
A Recorrente argumenta que o acórdão da DRJ é carente de fundamentação, com
motivação genérica, parecendo ser um “modelo padrão” para rejeição generalizada das
impugnações, contendo motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, sem a
menor preocupação de enfrentamento dos argumentos deduzidos no caso concreto, tratando-se,
portanto, de uma decisão nula, por violar o dever de motivação dos atos administrativos, previsto
no art. 50, I, §1o, da Lei no 9.784, de 29/01/1999, bem como, subsidiariamente, no art. 489 do
CPC.
Dessa forma, salvo se a Turma Julgadora entender aplicável o art. 59, §3o, do
Decreto no 70.235, de 06/03/1972, requer a decretação da nulidade da decisão recorrida.
Aprecio.
As causas de nulidades relacionadas ao rito processual ora em análise são
estipuladas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, a saber:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Quanto à decisão da DRJ, as hipóteses que poderiam acarretar sua nulidade estão
expostas no inciso II retrocitado, as quais, entretanto, não foram constatadas nestes autos, visto
que referido decisum foi proferido por autoridade competente e sem preterição do direito de
defesa.
Em outras palavras, a DRJ é o órgão competente para emanar a referida decisão e
foi observado, no caso, amplamente o direito de defesa, oportunizando à Recorrente contestar o
referido decisum da forma que lhe é facultada.
Ademais, percebe-se que houve explícita fundamentação do que fora decidido no
acórdão recorrido, que entendeu aplicável ao caso a penalidade constante do art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei no 37, de 1966, por desrespeito ao prazo estipulado no art. 37 da Instrução
Normativa SRF no 28, de 27/04/1994, conforme trechos seguintes:
[...]
O elemento central da lide consiste em se determinar se são aplicáveis as multas
por falta de informação dos dados de embarque, nos termos deste auto de infração.
Para melhor situar os fatos às normas aplicadas cabe destacar que os embarques
e informações dos dados de embarque ocorreram no ano de 2008.
A fiscalização enquadrou as infrações no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-
Lei no 37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.809 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001736/2010-25

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;”
Com o advento da IN SRF no 510/2005, onde em seu artigo 1° deu-se nova
redação ao artigo 37 da IN SRF no 28/94, e estabeleceu o prazo de dois dias (via
aérea) e sete dias para a via marítima para o registro dos dados de embarque no
Siscomex.
Observando a informação do sistema apresentada pelo Auditor Fiscal autuante,
parte integrante do auto de infração, percebe-se a intempestividade do registro das
informações.
Destaque-se que a regulamentação específica é clara ao dispor que o prazo será
de 48 horas se aéreo ou de 7 dias se for embarque marítimo, contadas da data do
efetivo embarque.
Do todo exposto, voto pela improcedência total da impugnação, mantendo-se
os créditos tributários lançados.
Nesse sentido, DEIXO DE ACOLHER a impugnação para manter o valor
exigido.
Embora breve, a decisão recorrida encontra-se revestida das formalidades legais,
em especial quanto à motivação determinada pelo art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999,
impossibilitando infirmá-la por alegações de mácula quanto a tais requisitos.
Por fim, no que se refere à argumentação de a decisão ser um “modelo padrão”,
entendo que tal proceder do órgão julgador de primeiro grau vai ao encontro dos anseios da
Administração Tributária pela busca de celeridade na solução das contendas administrativas, em
especial diante de litígios em que se observa a existência de recursos repetitivos.
No âmbito do CARF, inclusive, há a rotina de organizar lotes de processos
temáticos e de recursos repetitivos, para sorteio em conjunto nessas situações, em que há
multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, conforme art. 47,
§1o, do Anexo II da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, que aprovou o Regimento Interno do
CARF (RICARF).
Dessa forma, não foram verificadas nestes autos quaisquer das hipóteses previstas
para considerar nula a decisão recorrida.
Assim, improcedente tal alegação.
II.3
Graduação ilegal da penalidade
A Recorrente aduz que a graduação da penalidade elaborada pelo ilustre Fiscal
não obedeceu ao que prevê o art. 99 do Decreto-Lei no 37, de 1966.
Conclui que, do cotejo do Auto de Infração, verifica-se facilmente serem todas as
alegadas infrações de idêntica tipicidade. Logo, a penalidade aplicável no auto de infração nunca
poderia ter ultrapassado o valor de R$ 5.000,00.
Analiso.
A questão da aplicação da regra contida no art. 99 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
à penalidade pela prestação intempestiva de informações de dados de embarque no despacho de
exportação foi objeto de devida análise pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio da
Solução de Consulta Interna Cosit no 08, de 14/02/2008, que concluiu ser a multa aplicada uma
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.809 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001736/2010-25

única vez por veículo transportador/viagem, pela omissão de não prestar as informações
exigidas na forma e no prazo estipulados, e não uma única vez durante o prazo de existência
da agência marítima, não se aplicando ao caso o referido dispositivo.
Vejamos os pertinentes trechos Solução de Consulta Cosit no 08, de 2008
(destaques acrescidos):
Relatório
A Coordenação-Geral de Administração Aduaneira (Coana), por meio da
Consulta Interna no 001, de 2006, solicita a esta Coordenação-Geral de Tributação
(Cosit) posicionamento acerca das regras para aplicação do art. 37 da Instrução
Normativa (IN) SRF no 28, de 27 de abril de 1994, que disciplina o despacho
aduaneiro de mercadorias destinadas à exportação, com a nova redação da IN SRF no
510, de 14 de fevereiro de 2005.
[...] Diante deste conjunto de regras, a consulente apresenta os seguintes
questionamentos:
[...]
b) se deve ser aplicada ao transportador a multa de R$ 5.000,00 para cada
declaração de exportação (DE) com dados de embarque informados fora do
prazo ou, tendo em vista o disposto no art. 99 do Decreto-lei no 37, de 1966, que
trata da aplicação e graduação das penalidades, deve ser aplicada apenas uma
multa de R$ 5.000,00, por transportador, para todas as DE cujos dados de
embarque este tenha informado fora do prazo?
Fundamentos
[...]
13.
Tendo em vista o acima exposto, conclui-se que a tipificação legal
atualmente em vigor para a imposição de penalidade é a alínea “e” do inciso IV do art.
107 do Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833,
de 2003.
14.
O segundo ponto a ser observado, é no que diz respeito a qual ação, ou no
caso em estudo, qual a omissão deve ser penalizada com a multa referida no item 13.
A Coana questiona se se aplica ao caso o comando do art. 99 do Decreto-lei no 37, de
1966, que trata da aplicação e graduação das penalidades, que assim dispõe:
Art.99 - Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações pela
mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau
correspondente, quando for o caso, as penas a elas cominadas, se as infrações não
forem idênticas.
15.
Como se pode perceber, o art. 99 do Decreto-lei no 37, de 1966, trata da
cumulatividade de infrações, quando praticadas pela mesma pessoa. No presente caso,
não temos duas infrações e sim e tão-somente uma única infração: não prestar
informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que
execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.

15.1. Assim, não cabe a aplicação do art. 99 do Decreto-lei no 37, de
1966, para sanar a dúvida apresentada.
16.
Restaria, assim, a dúvida se a cada informação não prestada, sobre cada
uma das declarações de exportação, geraria uma multa de R$ 5.000,00 ou se a multa
seria pelo descumprimento de obrigação acessória de deixar o transportador de
informar os dados sobre a carga, como um todo, transportada. Ora, o transportador que
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.809 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001736/2010-25

deixou de informar os dados de embarque de uma declaração de exportação e o que
deixou de informar os dados de embarque sobre todas as declarações de exportação
cometeram a mesma infração, ou seja, deixaram de cumprir a obrigação acessória de
informar os dados de embarque. Nestes termos, a multa deve ser aplicada uma única
vez por veículo transportador, pela omissão de não prestar as informações exigidas na
forma e no prazo estipulados.
Conclusão
17.
Em face do exposto, conclui-se que;
[...]
c) deve ser aplicada ao transportador uma única multa de R$ 5.000,00,
uma vez que ocorre o descumprimento da obrigação acessória de informar os
dados de embarque, no Siscomex, não sendo determinante a quantidade de
dados não informados.
[...]
No caso, o Auto de Infração destes autos obedeceu fielmente à interpretação
firmada na referida Solução de Consulta ao quantificar a autuação por veículo
transportador/navio, e não DDE.
Vejamos o quadro elaborado pela Autoridade Fiscal em que esse critério de
apuração encontra-se demonstrado:

Portanto, descabida a argumentação de irregularidade na graduação da penalidade.
II.4
Ilegalidade da responsabilização do agente marítimo – ilegitimidade
passiva e ilegalidade da penalidade imposta
No Recurso Voluntário, a Recorrente alega ilegitimidade de figurar no polo
passivo da autuação e, consequentemente, ilegalidade da multa que lhe fora imputada.
Busca justificar sua ilegitimidade de responder pela autuação com lições sobre a
diferenciação entre agente marítimo e agente de carga, bem como se definindo como mera
mandatária do armador do navio.
Aprecio.
A legitimidade de agente marítimo para figurar no polo passivo da autuação é
matéria corriqueira neste Conselho.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.809 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001736/2010-25

Com efeito, esta mesma Turma já tratou essa matéria, ressalte-se, com bastante
propriedade, pela il. Conselheira Liziane Angelotti Meira no voto condutor do Acórdão no 3304-
006.047, Sessão de 23/04/2019, cujos trechos pertinentes transcrevo a seguir:
[...]
Necessário se volver à análise da lei e da legislação concernente à
responsabilidade da Recorrente pela infração.
O Decreto-Lei no 37/66 que prevê, em seu art. 37, com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, o dever de prestar informações ao Fisco, nos seguintes termos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(...) (grifou-se)
O art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, também com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, prevê a multa pelo descumprimento desse dever, nos seguintes
termos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; (grifou-se)
No exercício da competência estabelecida pelo art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei
no 37/66, foi editada a Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007,
que nos seus arts. 4o e 5o, equipara ao transportador a agência de navegação
representante no País de empresa de navegação estrangeira:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga. (grifou-se)
No caso em pauta, tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo em
vista que a Recorrente concorreu para a prática da infração, necessariamente, ela
responde pela correspondente penalidade aplicada, de acordo com as disposições
sobre responsabilidade por infrações constantes do inciso I do art. 95 do Decreto-Lei
no 37, de 1966:
Art.95 - Respondem pela infração:
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.809 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001736/2010-25

I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie; (...).
O art. 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é exclusiva do infrator
em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante com infração à lei.
Em consonância com esse comando legal, determina o caput do art. 94 do Decreto-lei
n° 37/66 que constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que “importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de
norma estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los”.
Por sua vez, em relação à Súmula 192 do extinto TRF, trazida pela Recorrente,
perfilha-se a conclusão constante do Acórdão no 1644.202-23a Turma da DRJ/SP1
(fls. 130/131), de que essa Súmula, anterior à atual Constituição Federal, encontra-se
superada porque em desacordo com a evolução da legislação de regência. Com o
advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao art. 32 do Decreto-
Lei no 37/1966, o representante do transportador estrangeiro no País foi expressamente
designado responsável solidário pelo pagamento do imposto de importação. Nesse
mesmo sentido, a responsabilidade solidária por infrações passou a ter previsão legal
expressa e específica com a Lei no 10.833/2003, que estendeu as penalidades
administrativas a todos os intervenientes nas operações de comércio exterior.
Dessa forma, na condição de representante do transportador estrangeiro, a
Recorrente estava obrigada a prestar as informações no Siscomex . Ao descumprir
esse dever, cometeu a infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei n° 37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de
2003, e, com supedâneo também no do inciso I do art. 95 do Decreto--
lei no 37, de 1966, deve responder pessoalmente pela infração em apreço.
Transcreve-se Ementa de decisão do CARF no mesmo sentido, Acórdão n°
3401-003.884:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 04/01/2004 a 18/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO DE EMBARQUE. SISCOMEX.
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA
MARÍTIMA. REPRESENTAÇÃO.
A agência marítima, por ser representante, no país, de transportador estrangeiro, é
solidariamente responsável pelas respectivas infrações à legislação tributária e, em
especial, a aduaneira, por ele praticadas, nos termos do art. 95 do Decreto-lei no 37/66.
LANÇAMENTO.
DESCRIÇÃO
DOS
FATOS.
CLAREZA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Descritas com clareza as razões de fato e de direito em que se fundamenta o
lançamento, atende o auto de infração o disposto no art. 10 do Decreto no 70.235/72,
permitindo ao contribuinte que exerça o seu direito de defesa em plenitude, não havendo
motivo para declaração de nulidade do ato administrativo assim lavrado.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-
LEI No 37/66.
O contribuinte que presta informações fora do prazo sobre o embarque de mercadorias
para exportação incide na infração tipificada no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do
Decreto-lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.
Recurso voluntário negado. (grifei)
Consigna-se, por fim, que esse entendimento é amplamente adotado na
jurisprudência recente deste Conselho, conforme se depreende das seguintes
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.809 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001736/2010-25

Acórdãos: no 3401-003.883; no 3401-003.882 ; no 3401-003.881; no 3401-002.443;
no 3401-002.442; no 3401-002.441, no 3401-002.440; no 3102-001.988; no 3401-
002.357; e no 3401-002.379.
Dessa forma, por haver participado do referido julgamento, unânime perante esta
Turma, mantenho a posição então adotada, pelas razões acima expostas, ao entendimento de que
agência de navegação marítima representante no país de transportador estrangeiro responde por
irregularidade na prestação de informações que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana
nacional, não havendo margem para alegações de ilegalidade da penalidade imposta à agência
marítima nessa condição.
Por fim, quanto ao argumento acerca da necessária diferenciação entre agente
marítimo e agente de carga, esclareço que, embora haja a referida diferenciação conceitual entre
os intervenientes no comércio exterior, para o caso em análise, a agência marítima atua como
representante, no país, do transportador estrangeiro, situação em que a legislação supracitada, em
especial a Instrução Normativa RFB no 800, de 2007, em seu art. 5o, equipara a transportador
tanto a agência de navegação quanto o agente de carga, para efeito de responsabilização
constante do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37 , de 1966.
Portanto, rejeito as alegações deste tópico.
III
MÉRITO
III.1 Obrigação impossível de ser cumprida em razão do prazo
A Recorrente argumenta que o caso envolve obrigação acessória impossível de ser
cumprida, pois, para obedecer ao prazo de 7 (sete) dias, necessitava de informações do
exportador, que detinha prazo de 10 (dez) dias para registro da DDE, contado da conclusão do
embarque ou da transposição de fronteira (art. 56, III, da Instrução Normativa SRF no 28, de
27/04/1994).
Aprecio.
Vejamos, na tabela abaixo, como ocorreu o descumprimento do prazo para prestar
informações sobre a carga:

Como visto acima, o registro das informações sobre os dados de embarque foi
efetuado quando já se encontrava extrapolado o prazo conferido pela norma vigente à época para
cumprimento dessa obrigação acessória.
Instrução Normativa SRF no 28, de 27/04/1994
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-009.809 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001736/2010-25

Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque.
[...]
§ 2° Na hipótese de o registro da declaração para despacho aduaneiro de
exportação ser efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua saída do
território nacional, nos termos do art. 52, o prazo a que se refere o caput será contado
da data do registro da declaração.
A Recorrente defende que a impropriedade desse prazo de 07 (dias) observa-se
com clareza solar da leitura do art. 56, III, da Instrução Normativa no 28, de 27/04/1994
(destaques acrescidos):
Art. 56 A declaração para despacho aduaneiro de exportação nas situações indicadas no
art. 52, deverá ser apresentada, na forma estabelecida nos arts. 3o a 9o, no que couber:
[...]
III - pelo exportador, em todas as hipóteses indicadas no parágrafo único do art. 52,
exceto petróleo bruto e seus derivados, até o décimo dia corrido após a conclusão do
embarque ou da transposição de fronteira, à unidade da SRF que jurisdiciona o local
do embarque das mercadorias; e
Ora, o comando acima reproduzido diz respeito à hipótese de registro de DDE
após o embarque da mercadoria ou sua saída do território nacional, nos casos estipulados pelo
art. 52 dessa norma.
E nessa hipótese em particular, de registro a posteriori da DDE, o prazo de 07
(sete) dias para registro dos dados de embarque não flui a partir da data de embarque, mas, sim,
da data de registro da DDE, consoante art. 37, §2o, da mesma norma, já reproduzido neste voto.
Não é esse, porém, o caso dos autos, pois aqui foram apuradas infrações para
embarques de despachos de exportação normais, tendo sido excluídos os dados de embarque
informados fora do prazo nos casos de despachos a posteriori.
Referido esclarecimento consta do Auto de Infração, conforme trecho seguinte:
[...]
Tendo em vista Apuração Especial, a qual constatou-se quantidade elevada de
DDEs com informação dos dados de embarque no Siscomex fora do prazo legal, foi
realizado levantamento no Setor de Exportação da Receita Federal do Brasil na
Alfândega do Porto de Paranaguá, que constatou informação fora do prazo por parte
da
transportadora
WILLIAMS
SERVIÇOS
MARÍTIMOS
LTDA.
(CNPJ:
10.970.020/0001-67) de 5 embarques realizados por navios por ela representados nos
meses de janeiro de 2006 até agosto de 2009. Foram considerados apenas os
embarques de despachos normais, tendo sido excluídos os dados de embarque
informados fora do prazo nos casos de despacho a posteirori.
[...]
Portanto, improcedente esta argumentação.
III.2 Inconstitucionalidade da multa
A Recorrente aduz ser a multa inconstitucional por decorrer da exigência de
conduta de quem não tem o poder para cumpri-la e, portanto, de quem não lhe deu causa.
Aprecio.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-009.809 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001736/2010-25

O raciocínio da Recorrente aglutina argumentação de ilegitimidade passiva e
inconstitucionalidade da legislação.
Quanto à ilegitimidade passiva, tal assunto já se encontra tratado nas preliminares
deste voto, não havendo razões para tecer demais explanações a respeito.
E, no que diz respeito à inconstitucionalidade da norma, este Colegiado encontra-
se impedido de apreciar as argumentações pertinentes, por conta da Súmula CARF no 02, a
seguir transcrita:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, também nada a ser provido neste tópico.
IV
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital